Tribunal: TJDFT
Processo: 0727602-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Cuida-se de PETIÇÃO CRIMINAL na qual o peticionário, Antônio José Lima Leite, requereu, de próprio punho, a desconsideração da falta grave, o restabelecimento dos benefícios e a aplicação da Lei no 13.964/2019 (ID 48837610). A Defensoria Pública foi nomeada para patrocinar o requerente, por analogia ao artigo 215, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (ID 48892271). A Defensoria Pública informou que o peticionário cumpre pena de 14 (catorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, tendo resgatado 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de sua reprimenda, encontrando-se atualmente em regime semiaberto. Mencionou que o peticionário pleiteia a aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019 em relação aos novos percentuais de progressão de regime. Assegurou que, em consulta ao processo de execução no 0061566-16.2012.8.07.0012, o apenado está sendo regularmente assistido por advogado particular. Afirmou que o pedido é inerente à execução penal e que “deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância”. Ao final, conclui não haver fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. (ID 49685493). A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Marta Eliana de Oliveira, manifestou-se pelo indeferimento da petição (ID 50235125). É o breve relatório. Decido. A presente petição criminal deve ser inadmitida. Após os esclarecimentos pela Defensoria Pública a respeito do pleito deduzido pelo requerente, verifica-se que os pedidos se referem ao cumprimento de pena e devem ser direcionados ao Juízo da Execução Penal. Nessa situação, tendo em vista que o pleito não foi apreciado pela autoridade judiciária de primeiro grau, resta impossibilitado qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau de jurisdição, sob pena de indevida de supressão de instância, de modo que a presente petição deve ser inadmitida pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. “[...] Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; [...]”. Diante do exposto, não admito a presente petição criminal, diante da incompetência deste Tribunal de Justiça, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com ciência ao requerente.